Tribunal: TJES
Processo: 5008324-26.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008324-26.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA SANTIAGO VAZ

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5008324-26.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: BANESTES S.A.

EMBARGADA: SÔNIA MARIA SANTIAGO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, À MARGEM CONSIGNÁVEL E AO PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANESTES S.A. contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação de SÔNIA MARIA SANTIAGO, para declarar a inexistência de débitos referentes a empréstimos consignado e pessoal, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, solidariamente com as demais instituições financeiras rés.

2. O embargante alega omissão quanto à análise da conduta da consumidora e à aplicação do art. 14, §3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros), contradição entre os fatos descritos e a conclusão jurídica (art. 945 do CC), omissão quanto à ultrapassagem da margem consignável (Lei nº 10.820/2003) e visa ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegada culpa exclusiva da vítima e a questão da margem consignável; (ii) estabelecer se há contradição interna entre os fundamentos fáticos e jurídicos do acórdão; E (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento, na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima, aplicando a Súmula nº 479 do STJ e a teoria do fortuito interno, segundo as quais as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de risco inerente à atividade bancária.

6. A alegação de ultrapassagem da margem consignável mostra-se logicamente prejudicada, uma vez que o acórdão reconheceu a inexistência do contrato em razão de fraude, tornando desnecessário o exame da limitação legal da consignação.

7. Nos termos do art. 941, §3º, do CPC, o voto vencido integra o acórdão para todos os fins, inclusive de prequestionamento, razão pela qual não há omissão quanto às matérias abordadas nos votos divergentes.

8. A suposta contradição invocada não se caracteriza, pois o acórdão apresenta raciocínio lógico e coerente: reconhece que, ainda que a consumidora tenha agido de forma que facilitasse a fraude, o nexo causal predominante decorre da falha no dever de segurança da instituição financeira. A contradição que autoriza embargos é apenas a interna, entre as proposições do próprio julgado, o que não ocorre (STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2022).

9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para solucionar a lide, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021).

10. A interposição de embargos de declaração exclusivamente para prequestionamento não dispensa a demonstração de vício decisório (TJ-SP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023).

11. Diante da ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o recurso revela mero inconformismo, não sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que interpostos com finalidade de prequestionamento.

2. A responsabilidade por fraudes em operações bancárias é objetiva, configurando-se o fortuito interno e afastando-se a alegação de culpa exclusiva da vítima.

3. O voto vencido integra o acórdão para fins de prequestionamento e exame de matéria, conforme o art. 941, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 941, §3º; CDC, art. 14, §3º, II; CC, art. 945; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, Súmula nº 479;
– STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2022;
– STJ, AgInt no AREsp 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 18/04/2024;
– STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021;
– TJ-RJ, APL 0000606-53.2015.8.19.0016, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 22/05/2018;
– TJ-SP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
BANESTES S.A.
em face do v. acórdão (ID 14274849) que, por maioria de votos,
conferiu provimento
ao recurso de apelação interposto por
SÔNIA MARIA SANTIAGO
, para reformar a sentença de primeiro grau, consequentemente, declarar a inexistência dos débitos de empréstimo consignado e pessoal, determinar a restituição em dobro das quantias e, por fim, fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), solidariamente, em desfavor das instituições financeiras rés.

Em suas razões recursais acostadas no ID 14463642, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso no tocante à análise detalhada da conduta da consumidora e a consequente configuração da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC), especialmente em relação às transações presenciais na agência.

Aduziu, ainda, contradição entre a descrição fática da participação ativa da consumidora nas transações e a conclusão jurídica que afasta a culpa exclusiva ou concorrente da vítima (art. 945 do CC).

Alegou, também, omissão quanto à análise da alegação de ultrapassagem da margem consignável (Lei nº 10.820/2003) para um dos empréstimos.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Devidamente intimada, a recorrida
SÔNIA MARIA SANTIAGO
apresentou contrarrazões (ID 16487791), nas quais defende a inexistência dos vícios apontados, ao passo que o recorrido
BANCO BRADESCO S/A
permaneceu inerte, consoante certidão exarada no ID 16666743.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial. Cuida-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade é o aperfeiçoamento do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera manifestação de inconformismo com o resultado desfavorável.

Tecidas tais considerações, após análise acurada das razões recursais, concluo pela necessidade de negar provimento aos embargos.

Primeiramente, o embargante aponta omissão por falta de análise da culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, inciso II, do CDC) e contradição entre os fatos e a conclusão jurídica.

Entretanto, o acórdão enfrentou a temática com a aplicação expressa da Súmula nº 479 do do STJ e da teoria do Fortuito Interno, que imputa às instituições financeiras a responsabilidade pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O voto vencedor, ao aplicar a teoria, consignou que a atuação fraudulenta de terceiros – mesmo que facilitada por eventual incúria do cliente – constitui risco inerente à atividade bancária, caracterizando o fortuito interno, que não é excludente da responsabilidade.

A conclusão de que a falha no dever de segurança e cautela do banco foi o nexo causal preponderante superou, juridicamente, a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, tornando a matéria expressamente enfrentada e rechaçada.

De forma similar, a declaração de inexistência do débito por fraude e falha na segurança do serviço (fundamento mais amplo) torna a discussão sobre a margem consignável (que pressupõe a validade do contrato) logicamente prejudicada e, portanto, impertinente.

Vale consignar, também, na medida em que o voto vencido integra o acórdão, revela-se prescindível que o posicionamento vencedor manifeste-se sobre os fundamentos nele deduzidos, infirmando as teses por ele defendidas. É dizer, as matérias que foram consideradas omissas pelo embargante, ainda que contemplada unicamente no voto vencido, foi apreciada e julgada pelo Colegiado, restando, assim, também prequestionada (de acordo com a redação expressa do art. 941, § 3º, do CPC), razão pela qual, friso, não se verifica as omissões apontadas pela parte embargante.

Vejamos o entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VOTO VENCIDO. INAPLICABILIDADE DO CDC.
1. Sustenta a embargante omissão, eis que não enfrentada a questão no acórdão relativa a desvinculação do participante no plano de previdência. Inocorrência, eis que a questão foi expressamente tratada no voto vencido. Nova sistemática processual, em que o voto vencido é parte integrante do acórdão. Inteligência do § 3º, do artigo 941 do CPC/2015
. (...)” (TJ-RJ – APL: 00006065320158190016, Relator: Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. em 22/05/2018, 12ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1022, II DO CPC – OMISSÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA DE URGÊNCIA - DISCUSSÃO RELATIVA À INCIDÊNCIA DE IPTU OU ITR –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRECEDENTE DISCUTIDO NO JULGAMENTO E EXPRESSAMENTE CITADO NO VOTO VENCIDO – PARTE INTEGRANTE DO ACÓRDÃO – ARTIGO 941, § 3º DO CPC
- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO – REEXAME INCABÍVEL – DISPOSITIVO PREQUESTIONADO –EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS - DECISÃO POR MAIORIA. (TJ-SE - ED: 00083389220208250000, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 06/05/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRPJ. CSLL . BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . I – Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). II - Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados .
III - Nos termos do artigo 941, § 3º, do Código de Processo Civil, o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
. IV - Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto. V - Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 - ApelRemNec: 50026516620224036130, Relator.: Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/07/2024, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 15/07/2024)

Sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, situação a qual não vislumbro na espécie. Vejamos nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso vertente, o recorrente aponta suposta contradição entre a descrição fática da participação ativa da consumidora (clicar em link, comparecer à agência e efetuar transferências) e a conclusão jurídica adotada pela decisão embargada, que afastou a culpa exclusiva ou concorrente da vítima (art. 945 do Código Civil).

Contudo, ao contrário do sustentado, a decisão embargada não incorreu em contradição interna. Pelo contrário, apresentou uma linha de raciocínio lógico-jurídica coesa, estruturada na responsabilidade objetiva (art. 14, CDC).

Em outros termos, adotou a premissa fática, no sentido de que a embargada realizou certos atos que facilitaram a fraude; na premissa jurídica central, de modo que as fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, conforme consolidado na Súmula nº 479 do STJ, e na conclusão lógica, isto é, a aplicação do fortuito interno implica que a falha no sistema de segurança e a quebra do dever de cautela do banco é o nexo causal preponderante para o dano, superando e rechaçando a premissa fática da culpa da vítima como excludente.

O julgado, portanto, não se contradiz; ele aplica uma premissa jurídica que, por sua natureza, qualifica e absorve a conduta da vítima no âmbito do risco da atividade.

Logo, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu ao desfecho adotado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível.

Em outros termos, segundo o posicionamento assente do C. STJ,
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Prosseguindo, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)